Tribunal: TJES
Processo: 5001923-12.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001923-12.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOANA DARC BATISTA DE FREITAS LEAL e outros (2)

APELADO: MAPFRE VIDA S/A e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – CONTRATO DE SEGURO EM VIDA EM GRUPO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – SEQUELAS MOTORAS E NEUROLÓGICAS – FALECIMENTO 5 (CINCO) ANOS APÓS EM DECORRÊNCIA DAS LESÕES PÓS-TRAUMÁTICAS – FATO GERADOR OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA APÓLICE – INCLUSÃO NO GRUPO SEGURADO QUANDO O FUNCIONÁRIO ESTAVA NA ATIVA – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO DE SEGURO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANOS MORAIS – AFASTAMENTO – MERA RECURA ADMINISTRATIVA QUE NÃO GERAL ABALO MORAL INDENIZÁVEL – RECURSO INTERPOSTO POR MAPFRE VIDA S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR JOANA DARC BATISTA DE FREITAS LEAL E FÁBIO JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA PREJUDICADO.

1.
Da análise da certidão de óbito do segurado, ocorrido 11/06/2018, denota-se que a causa da morte foi descrita como “Lesão axional difusa, sequelas crônicas pós traumatismo, acamado crônico, traqueostomia”, ou seja, guarda plena relação de causalidade com o sinistro sofrido em 21/02/2013.

2.
Embora a companhia recorrente sustente que quando do falecimento do segurado não havia apólice vigente, não resta dúvida que o fato gerador do sinistro ocorreu durante o período de cobertura e quando o funcionário da estipulante estava na ativa e, portanto, integrava o grupo coberto.

3.
As apólices de seguro coletivo foram renovadas sucessivamente pela empregadora do falecido junto à recorrente
MAPFRE VIDA S/A
, que, portanto, tinha plena ciência de que Gustavo Batista de Freitas Oliveira, embora afastado, passou a integrar o grupo segurado quando estava na ativa, sendo, portanto, devida a indenização securitária.

4.
Deve ser afastada a condenação da seguradora ao pagamento de danos morais, tendo em vista que a recusa administrativa da indenização securitária, isoladamente, não enseja abalo moral indenizável, conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

5
.

Recurso interposto por
MAPFRE VIDA S/A
conhecido e parcialmente provido. Recurso interposto por
JOANA DARC BATISTA DE FREITAS LEAL
e
FÁBIO JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA
prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto pela MAPFRE VIDA S/A e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADO o recurso interposto por JOANA DARC BATISTA DE FREITAS LEAL e FÁBIO JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a requerida

MAPFRE VIDA S/A
e os requerentes
JOANA DARC BATISTA DE FREITAS LEAL
e
FÁBIO JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA
interpuseram recursos de apelação cível em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da
“
ação de cobrança
de seguro de vida c/c indenização por danos morais
”,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

Dito isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para condenar a demandada no pagamento aos autores:

A) Da indenização prevista na apólice firmada em 27/09/2012, em decorrência do falecimento de Gustavo Batista de Freitas de Oliveira.

B) Da importância de R$1.739,64 (hum mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), devidamente corrigidos monetariamente nos moldes da Corregedoria Geral do Espírito Santo e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso.

Com isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, condenando ainda a demandada no pagamento das custas processuais e honorários ao patrono do autor que, na forma do artigo 85, §2º do mesmo diploma legal, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais acostadas no evento nº 5614873, a seguradora
MAPFRE VIDA S/A
sustenta, em síntese, que
(i
)
“a apólice firmada em 27/09/2012 era por prazo determinado, tendo se encerrado no fim de sua vigência, que se deu em 26/09/2013” (fl. 04);
(ii
)
“tendo o evento coberto e indenizável (morte) ocorrido no dia 11/06/2018, não há qualquer sombra de dúvidas de que a apólice em questão é totalmente inaplicável ao presente caso, haja vista que estava cancelada à época do falecimento do segurado” (fl. 04);
(iii
)
“foi condenada ao pagamento do valor de R$1.739,64, sem que o MM. Magistrado de primeiro grau especificasse a que título” (fl. 06); e que
(iv)
“a negativa de cobertura, por si só, não passa, quando muito, de mero aborrecimento, incapaz de gerar lesões a direitos da personalidade” (fl. 07).

Os autores apelaram no evento nº 5614876, pugnando, em suma, pela majoração da condenação da seguradora ao pagamento de danos morais, tendo em vista que “o montante de R$ 1.739,64 (mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos) se mostra um valor irrisório comparado há anos de sofrimento pelos quais passaram os pais do
de cujus
”.

JOANA DARC BATISTA DE FREITAS LEAL
e
FÁBIO JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA
ajuizaram
“
ação de cobrança
de seguro de vida c/c indenização por danos morais
”
em desfavor da
MAPFRE VIDA S/A
, pleiteando a condenação desta ao pagamento de indenização decorrente de sinistro coberto pelo contrato de seguro, consubstanciado na morte acidental do filho dos autores.

Segundo consta do Boletim Unificado acostado no evento nº 5614263, em 21/02/2013, Gustavo Batista de Freitas Oliveira, filho dos requerentes, sofreu acidente automobilístico na Av. Carlos Viana, situada em Cachoeiro de Itapemirim.

Resta incontroverso que quando da ocorrência do sinistro a vítima possuía cobertura securitária fornecida pela requerida, conforme apólice de seguro de vida empresarial nº 100685 (evento nº 5614267).

De acordo com o prontuário médico juntado aos autos (eventos nº 5614837/5614852), em razão do acidente, Gustavo Batista de Freitas Oliveira apresentou sérias sequelas motoras e neurológicas, quadro com o qual obteve alta hospitalar na data de 25/05/2013.

Impossibilitado de voltar ao trabalho, o segurado passou a receber benefício previdenciário do auxílio-doença (evento nº 5614265).

Da análise da certidão de óbito do segurado, ocorrido 11/06/2018 (evento nº 5614266), denota-se que a causa da morte foi descrita como “Lesão axional difusa, sequelas crônicas pós traumatismo, acamado crônico, traqueostomia”, ou seja, guarda plena relação de causalidade com o sinistro sofrido em 21/02/2013.

Nesse contexto, embora a recorrente sustente que quando do falecimento do segurado não havia apólice vigente, não resta dúvida que o fato gerador do sinistro ocorreu durante o período de cobertura e quando o funcionário da estipulante estava na ativa e, portanto, integrava o grupo coberto.

As apólices de seguro coletivo foram renovadas sucessivamente pela empregadora do falecido junto à recorrente
MAPFRE VIDA S/A
, que, portanto, tinha plena ciência de que Gustavo Batista de Freitas Oliveira, embora afastado, passou a integrar o grupo segurado quando estava na ativa, sendo, portanto, devida a indenização securitária. Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Ação regressiva movida por empresa em razão do pagamento de indenização por morte ao Espólio de funcionário em ação trabalhista. Ação julgada procedente. Insurgência da seguradora requerida. COISA JULGADA. Preliminar afastada. Sentença da ação trabalhista que não analisou a responsabilidade da seguradora e expressamente consignou que o contrato de seguro deveria ser discutido no Juízo competente. MÉRITO. COBERTURA SECURITÁRIA. Funcionário que não estava afastado na data de início de vigência da apólice. Afastamento ocorrido dois anos depois. Interpretação restritiva dos contratos de seguro. Indenização devida. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Quantia a ser apurada em fase de liquidação de sentença, limitada ao valor pleiteado pela parte autora na petição inicial. Majoração dos honorários recursais. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1024250-08.2021.8.26.0564; Ac. 16735993; São Bernardo do Campo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hugo Crepaldi; Julg. 11/05/2023; DJESP 18/05/2023; Pág. 2128)

Por fim, deve ser afastada a condenação da seguradora ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 1.739,64 (mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), tendo em vista que a recusa administrativa relativa à indenização securitária, isoladamente, não enseja abalo moral indenizável, conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mera inobservância do contrato, ante a recusa administrativa de pagamento da indenização securitária, não ocasiona dano moral a ser indenizado. 2. Inadmissível o Recurso Especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.206.823; Proc. 2017/0277046-1; BA; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 24/08/2020; DJE 28/08/2020)

Na situação dos autos, os autores não comprovaram nenhuma situação excepcional decorrente da recusa ao pagamento capaz de configurar lesão aos direitos da personalidade, restando, tão somente, a frustração regular pela falta de êxito na obtenção do pagamento em sede administrativa, o que, como visto, não configura dano moral.

Excluídos os danos morais, resta prejudicada a análise do recurso dos autores, por meio do qual buscam, exclusivamente, a majoração daquela verba.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível manejado pela
MAPFRE VIDA S/A
e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para excluir a condenação da seguradora requerida ao pagamento de compensação por danos morais. Mantidos os demais termos da r. sentença de primeiro grau. Prejudicado o recurso interposto por
JOANA DARC BATISTA DE FREITAS LEAL
e
FÁBIO JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA
.

Em razão da conclusão ora alcançada, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar cada uma das partes ao pagamento da metade das custas processuais e honorários de sucumbência, conforme arbitramento levado a efeito em primeiro grau, ou seja, 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvado que os autores litigam sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar voto de relatoria